Tribunal: TJMT
Processo: 1036720-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1036720-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[JOAO JOSE MEDANHA CARDOSO - CPF: 388.019.301-00 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DE RISCO. ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME DE SUBSÍDIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal de Várzea Grande contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de periculosidade retroativo aos últimos cinco anos, pleiteando o recebimento do adicional no percentual de 100% até janeiro de 2017 e de 30% a partir de fevereiro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, mesmo após a instituição do regime de subsídio e alterações na legislação municipal que rege a carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de periculosidade encontra previsão constitucional no art. 7o, XXIII, da Constituição Federal, que estabelece como direito dos trabalhadores "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei".

4. A Lei Municipal no 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande) reconhece expressamente, em seu artigo 77, o direito ao adicional de periculosidade aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou com risco de vida, remetendo aos índices da legislação federal pertinente à matéria.

5. Conforme a Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou o Anexo 3 da NR-16, as atividades de segurança patrimonial ou pessoal em bens públicos, contratados diretamente pela administração pública, são consideradas perigosas, enquadrando-se nessa classificação as funções desempenhadas pelo Guarda Municipal.

6. A evolução legislativa municipal demonstra que a Lei Municipal no 2.163/2000 previa expressamente o adicional de periculosidade no percentual de 100% calculado sobre o vencimento base para os guardas municipais, sendo posteriormente revogada pela Lei Complementar no 4.167/2016, quando passou a viger apenas com base no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no 1.164/1991).

7. O laudo pericial juntado aos autos atesta que o servidor está exposto a situações de perigo no exercício de suas funções, caracterizando a atividade como perigosa, com direito ao adicional de periculosidade conforme a NR-16 e seus anexos.

8. O argumento de que o adicional de periculosidade já estaria contemplado no valor do subsídio não encontra respaldo na legislação municipal vigente à época, que não fazia menção expressa a esta incorporação, além de não haver prova nos autos de que, quando da instituição do regime de subsídio, o adicional tenha sido expressamente incorporado ao valor único, com a consequente majoração proporcional da remuneração.

9. A Lei Complementar Municipal no 5.139/2023, que prevê expressamente a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade no subsídio dos Guardas Municipais, é posterior ao período pleiteado pelo recorrente, não retroagindo para alcançar o direito adquirido no período anterior à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reformar a sentença e reconhecer o direito do apelante ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% sobre o vencimento base do período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, e de 30% a partir de fevereiro de 2017 até a efetiva implantação ou até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 5.139/2023, observado o prazo prescricional quinquenal.

Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal faz jus ao adicional de periculosidade, por exercer atividade considerada perigosa nos termos do Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. 2. A simples adoção do regime de subsídio não afasta o direito ao adicional de periculosidade quando não há expressa previsão legal de sua incorporação ao valor único da remuneração. 3. As alterações legislativas posteriores que expressamente incorporam o adicional de periculosidade ao subsídio não retroagem para alcançar o direito adquirido no período anterior à sua vigência.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Municipal no 1.164/1991, art. 77; Lei Municipal no 2.163/2000, art. 54; Lei Complementar Municipal no 4.167/2016, arts. 1o e 48; Lei Complementar Municipal no 5.139/2023, art. 83; Portaria no 1.885/2013 do MTE, Anexo 3 da NR-16.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-MT, N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; TJ-MT, N.U 1011264-42.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI; TJ-MT, N.U 1032370-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João José Medanha Cardoso
contra a sentença proferida nos
autos da Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande,
que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de periculosidade retroativo aos últimos cinco anos.

Segundo os autos, o apelante é guarda municipal do Município de Várzea Grande, exercendo a função desde 01 de junho de 2000 e ajuizou ação de cobrança, pleiteando o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento) até janeiro de 2017 e, a partir de 01 de fevereiro de 2017, no percentual de 30% (trinta por cento).

O pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a Lei Complementar no 5.139/2023 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), em seu artigo 83, estabelece que os Guardas Municipais percebem mensalmente, nos termos desta Lei, o subsídio e, eventualmente, outras vantagens previstas, exceto os adicionais de periculosidade e insalubridade, por serem estes inerentes aos cargos de Guardas Municipais e já pagos nos subsídios. Salientou que inexiste direito adquirido a regime jurídico, notadamente, porque não pode o servidor público se beneficiar com a sobreposição de dois regimes remuneratórios distintos.

Nas razões recursais, o apelante alega que a decisão deve ser reformada, pois todo servidor que se encontra em situação de risco no exercício de suas funções tem direito a receber o adicional de periculosidade, conforme previsão constitucional no inciso XXIII, do artigo 7o, da Constituição Federal.

Sustenta que a Lei no 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais) estabelece em seu artigo 77, o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Argumenta que a função de Guarda Municipal está contemplada no Anexo 3, da NR-16, da Portaria no 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, que descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Menciona o laudo pericial (prova emprestada) que constatou o perigo na atividade exercida e cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos similares, inclusive, em decisão monocrática que julgou procedente o pedido de adicional de periculosidade em favor de guardas municipais.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande suscita, preliminarmente, ser indevida a gratuidade da justiça concedida ao apelante, alegando que este aufere renda mensal superior a R$12.000,00 (doze mil reais), o que descaracteriza sua hipossuficiência financeira.

No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que os guardas municipais estão submetidos ao sistema remuneratório de subsídio, vedada a percepção de vantagens pecuniárias variáveis. Sustenta que eventual risco é inerente à própria atividade de segurança pública da municipalidade, sendo os servidores já remunerados por isso através do subsídio, não cabendo o pagamento por verba destacada se não há uma razão peculiar, além do simples exercício da própria função para a percepção de adicional ou gratificação.

Ao final, requer o não provimento do recurso para manter a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No tocante a preliminar de revogação da justiça gratuita, observo que a condição financeira do apelante como servidor público não é, por si só, óbice ao deferimento do benefício. No caso concreto, o benefício já havia sido concedido no RAI

n.o 1003308-78.2022.8.11.0000, e o apelado não demonstrou que houve alteração nas condições econômicas do recorrente que justificasse a revisão da decisão. Mantenho, portanto, o benefício da gratuidade judiciária.

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se o apelante, na condição de Guarda Municipal de Várzea Grande, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade.

Inicialmente, cumpre registrar que o adicional de periculosidade encontra previsão constitucional no art. 7o, XXIII, da Constituição Federal, que estabelece como direito dos trabalhadores "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei".

No âmbito municipal, a Lei no 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas Municipais de Várzea Grande, em seu artigo 77, reconhece expressamente o direito ao adicional de periculosidade nos seguintes termos:

Artigo 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Parágrafo 1o - o servidor que fizer jus a mais de um adicional, será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

O dispositivo legal em comento remete expressamente aos índices da legislação federal pertinente à matéria. Assim, para definição do percentual aplicável, deve ser observada a Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou o Anexo 3, da NR-16, que dispõe sobre as atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

O Anexo 3, da referida norma estabelece que:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

E complementa no item 2, alínea "b":

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

(...)

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

A Lei Complementar Municipal n.o 4.167/2016, em seus artigos 1o e 48 e incisos, elenca as atribuições do serviço da Guarda Municipal de Várzea Grande, de onde se identificam atividades de vigilância interna e externa de bens públicos, policiamento e fiscalização de trânsito, proteção sistêmica da população que utiliza bens, serviços e instalações municipais, proteção dos serviços de responsabilidade do município, auxiliar na proteção de autoridades e dignatários e de grandes eventos, assim como atuar em ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com organismos policiais do Estado, dentre outras atribuições.

Da análise da norma regulamentadora, é possível constatar que a função desempenhada pelo apelante como Guarda Municipal está contemplada no Anexo 3, da NR-16, uma vez que exerce atividade de segurança patrimonial e pessoal de bens públicos, estando exposto a situações de risco e violência, como comprova o laudo pericial trazido aos autos.

Nesse ponto, é importante destacar que o laudo pericial utilizado como prova emprestada (ID 158925249) atesta claramente que o servidor "está em perigo", exercendo atividades que o expõem a riscos, concluindo que "as atividades exercidas pela parte requerente são caracterizadas como PERICULOSA, com o direito ao adicional de periculosidade, conforme NR-16, seus Anexos."

Quanto à evolução legislativa municipal sobre a matéria, verifica-se que a Lei Municipal no 2.163/2000, que dispunha sobre o Estatuto da Guarda Municipal, previa em seu artigo 54, o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 100% calculado sobre o vencimento base. Posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 4.167/2016, que revogou integralmente a Lei no 2.163/2000, o adicional de periculosidade passou a viger apenas com base no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no 1.164/1991).

Com a revogação expressa da lei específica, deve ser aplicado o regramento geral do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei no 1.164/1991), que determina, em seu artigo 77, a observância dos "índices da legislação federal pertinente à matéria", ou seja, o percentual de 30% estabelecido pelo artigo 193, §1o, da CLT, regulamentado pela Portaria no 1.885/2013 do MTE.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de reconhecer o direito ao adicional de periculosidade aos guardas municipais de Várzea Grande, aplicando o percentual de 100% até janeiro de 2017 (quando vigente a Lei Municipal no 2.163/2000) e de 30% a partir de fevereiro de 2017 (após a revogação e aplicação subsidiária da Lei Municipal no 1.164/1991).

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1o DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA - GUARDA PATRIMONIAL – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de guarda patrimonial (vigia) o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. No caso específico dos servidores integrantes da Guarda Municipal de Várzea Grande, a Lei no 4.167/16 revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no 1.164/1991).

(N.U 1011264-42.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REVOGAÇÃO. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer o direito ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, com efeitos pecuniários a partir de outubro de 2017, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da Lei Municipal n. 2.163/2000 afastou o direito ao adicional de periculosidade para os guardas municipais, ou se persiste a previsão no Estatuto do Servidor.

III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal n. 2.163/2000, que previa expressamente o adicional de periculosidade aos guardas municipais, foi revogada em 1o de janeiro de 2017 pela Lei Municipal n. 4.167/2016. 4. Contudo, o direito ao adicional de periculosidade está amparado pelo artigo 77 da Lei Municipal n. 1.164/1991 (Estatuto do Servidor), aplicável subsidiariamente. 5. A atividade desempenhada pelos guardas municipais enquadra-se no Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que elenca as atividades de segurança pessoal ou patrimonial como perigosas. 6. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido o direito ao adicional de periculosidade para servidores expostos a riscos semelhantes. 7. Não se vislumbra erro material ou omissão na decisão agravada, sendo manifesta a pretensão de rediscussão da matéria pelo Colegiado.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O direito ao adicional de periculosidade para guardas municipais permanece garantido por previsão no Estatuto do Servidor, ainda que a norma específica tenha sido revogada, considerando a aplicação da NR-16 da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32, art. 1o; Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 77; Portaria no 1.885/2013 do MTE, Anexo 3. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870947/SE; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível n. 10003624220188110011.

(N.U 1032370-94.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

O Município, em sua defesa, sustenta que o apelante é remunerado pelo regime de subsídio, no qual não seria possível o pagamento destacado de adicional de periculosidade, pois este já estaria contemplado no valor único.

No entanto, essa tese não prospera, pois o adicional de periculosidade não constitui simples vantagem pessoal ou premiação, mas sim, uma compensação pelo risco à integridade física do servidor, decorrente das condições específicas de trabalho. Trata-se de direito constitucional que não pode ser suprimido pela simples adoção do regime de subsídio, especialmente quando há previsão legal expressa em vigor (Lei Municipal no 1.164/1991), que garante o pagamento do adicional.

O argumento de que a periculosidade já estaria contemplada no valor do subsídio não encontra respaldo na legislação municipal, que não faz menção expressa a esta incorporação. Pelo contrário, a Lei Municipal no 1.164/1991 continua em vigor e assegura o pagamento do adicional aos servidores que trabalham com risco de vida.

Quanto a referência à decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal do Município de Porto Feliz, que previa adicional de periculosidade para guardas municipais (Direta de Inconstitucionalidade no 2236329-61.2021.8.26.0000), ressalto que se trata de caso diverso e não vinculante para este Tribunal, além de abordar questão de constitucionalidade de lei municipal específica daquela localidade, não guardando relação direta com a legislação do município de Várzea Grande.

Ademais, não há nos autos prova de que, quando da instituição do regime de subsídio para os guardas municipais de Várzea Grande, o adicional de periculosidade tenha sido expressamente incorporado ao valor único, com a consequente majoração proporcional da remuneração.

Por fim, destaco a atual Lei Complementar Municipal no 5.139/2023, mencionada na sentença recorrida, que prevê em seu art. 83, que os adicionais de periculosidade e insalubridade estariam incluídos no subsídio por serem "inerentes aos cargos de Guardas Municipais". Entretanto, tal norma é posterior ao período pleiteado pelo apelante, não retroagindo para alcançar o direito adquirido no período anterior à sua vigência.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do apelante ao recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base do período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, e de 30% (trinta por cento) a partir de fevereiro de 2017 até a efetiva implantação ou até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 5.139/2023, observado o prazo prescricional quinquenal.

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, os índices a serem aplicados devem observar, no mês de regência, a legislação vigente sobre o tema.

Assim, os valores deverão ser atualizados

com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as modificações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, observada a modulação de efeitos das ADIs no 4.357 e 4.425 e aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113 /2021 (09/12/2021).

Inverto os ônus da sucumbência, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025